Tribunal: TJDFT
Processo: 0749376-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO LOURENÇO DE SOUSA DUTRA, em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença deduzido por MARCIO JOSÉ TOLEDO PINTO, quando o juízo deferiu a constrição dos direitos aquisitivos de automóvel de titularidade do devedor. Sobreveio impugnação sob o pálio de que: a) houve prescrição intercorrente; b) incorreção da penhora, posto que já há constrição nos autos suficiente para garantia da dívida; c) impossibilidade da penhora dos direitos aquisitivos sem anuência do credor fiduciário. Rejeitada a impugnação, repristinou os mesmos fundamentos nas razões recursais. Requereu-se ainda a antecipação da tutela recursal para revogar a ordem de remoção do veículo e da hasta pública e, ao final, o provimento do recurso para desconstituir a penhora. Preparo regular sob ID 53579530. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O executado apresenta impugnação no ID 176236250. Alega prescrição intercorrente e requer a desconstituição da penhora que recaiu sobre seu veículo, pois o débito perseguido nos autos já se encontra totalmente garantido pela penhora de dois precatórios de no 2000.00.2.003691-6 e 017.00.2.000306-6. Não lhe assiste razão. A penhora dos precatórios ID 34004006, em 2019, tem o poder de interferir na fluência do prazo da prescrição intercorrente, o que o próprio executado reconhece ao dizer que o feito já se encontra parcialmente garantido pelos precatórios. Quanto ao pedido de desconstituição da penhora que recaiu sobre o veículo VW/GOL 1.0L MC4, Ano/Modelo 2019/19, Placa PBR1703, Chassi 9BWAG45U0KT136655, sob o fundamento de estar gravando com alienação fiduciária, também sem razão. O art. 7-A da Lei no 911/69 veda o bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária. Contudo, nos termos do CPC, art. 835, inciso XII, é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. A penhora impedirá que a instituição financeira expeça carta de quitação ao devedor, inviabilizando a sua alienação a terceiro. Ademais, me reporto aos fundamentos da decisão ID 173385954. Rejeito, portanto, a impugnação ID 176236250. Prossiga-se com o mandado de remoção do bem para o depósito público e, na sequência, às providências para o leilão judicial.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Prescrição intercorrente Primeiramente, não se vislumbra plausibilidade da alegação. O agravante sustentou que o processo foi suspenso por duas vezes e por prazo superior a um ano, o que no seu entender teria permitido o início do prazo da prescrição intercorrente. Contudo, importa salientar que em momento algum o processo foi suspenso. Ao contrário, após a ordem de penhora de precatórios de titularidade do devedor, o trâmite foi paralisado e para se aguardar o respectivo pagamento. Tal procedimento não se confunde com a suspensão prevista no art. 921, III, e §1o, do Código de Processo Civil e que pressupõe a inexistência de bens do devedor. Ou seja, situação oposta à dos autos, em que houve penhora dos precatórios. Duplicidade de Penhora Após a efetivação da penhora de dois precatórios do devedor e suficientes para a garantia da dívida exequenda, sobreveio requerimento do credor, deferido pelo juízo, para a constrição dos direitos aquisitivos de um veículo adquirido mediante financiamento com cláusula de alienação fiduciária. Reza o art. 851, do Código de Processo Civil, que: Art. 851. Não se procede à segunda penhora, salvo se: I - a primeira for anulada; II - executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente; III - o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial. Importa ressaltar que a execução se processa no interesse do credor, mas da forma menos onerosa para o devedor. Assim, uma vez que o juízo já se encontra garantido pela penhora de crédito materializado em precatório e suficiente para saldar a dívida exequenda, a constrição de outros bens e/ou direitos do devedor e sem a desconstituição da penhora anterior, configuraria onerosidade excessiva a ser evitada. Nesse sentido, já decidiu esse colegiado: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE BUSCA POR OUTROS BENS. INADMISSIBILIDADE. ART. 851 CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. Em homenagem aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, Agravo Interno e Agravo de Instrumento são julgados simultaneamente, uma vez observado que os recursos possuem proximidade quanto aos fundamentos jurídicos e se encontram aptos a julgamento. 2. De acordo com o disposto no art. 851 do CPC, "não se procede à segunda penhora, salvo se: I - a primeira for anulada; II - executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente; III - o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial". 3. A expressão econômica relativa a expectativa de crédito ofertada pelo devedor e admitida pelo Juízo não admite inferir que o montante seria insuficiente para a satisfação da dívida em execução. 4. A ineficácia da penhora somente pode ser impugnada perante a via adequada, não sendo possível admitir a presunção de sua precariedade em sede recursal. 5. Embora a execução se processe em favor dos interesses da parte exequente quanto à satisfação de seu crédito, a realização de uma segunda penhora deve observar o disposto no art. 851 e incisos do Código de Processo Civil. 6. Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1779436, 07203803120238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar o sobrestamento dos atos de expropriação dos direitos aquisitivos do agravante e que recaem sobre o veículo VW/GOL 1.0L MC4, Ano/Modelo 2019/19, e até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator